Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700974-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública que indeferiu o pedido para o agravado forneça o aparelho APARELHO BPAP, no prazo máximo de 10 dias. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao Distrito Federal lhe fornecer o APARELHO BPAP. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Conforme documento de ID 125978159 - Pág. 3, a parte autora já foi cadastrada no setor responsável da SES/DF e se encontra em 45.o lugar na fila de espera para o recebimento do aparelho. Há, ainda, a consignação de que a entrega dos aparelhos obedece à ordem de solicitação. Não vislumbro, assim, injusta recusa da administração em fornecer o serviço público de saúde. Ao contrário, o ato contra o qual a parte autora se insurge consagra a isonomia de tratamento, na medida em que a ordem de inserção é respeitada e as prioridades são observadas. Com efeito, diante do teor da resposta do requerido, não diviso indícios de que a parte requerente tenha de aguardar por um longo período para ser atendida. Além disso, sequer existem elementos nos autos que me permitam identificar a data em que a parte autora requereu o fornecimento do aparelho na via administrativa, o que me impossibilita de analisar eventual desarrazoada demora da administração para atender ao pleito do paciente. A máquina estatal, como se sabe, é sujeita a procedimentos formais que não podem ser desprezados e que demandam certo tempo para o trâmite interno. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação no prazo de dez dias. Então, venham os autos conclusos.” Intimem-se.." Em seu recurso, a parte agravante afirma que apresenta quadro clínico muito grave em razão de doença neuromuscular denominada DISTROFIA MIOTÔNICA DE STEINERT. Aduz que o relatório médico apresentado atesta a gravidade da enfermidade, bem como o risco de agravamento do seu quadro clínico, inclusive óbito, caso não fornecido o aparelho. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado o fornecimento do aparelho nos termos da prescrição médica. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrado no Juízo de origem “O laudo que instrui a inicial não explicita risco concreto de morte para a parte autora, fazendo mera alusão a abstrata possibilidade de óbito desacompanhada da necessária fundamentação.”” Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1325038, 07016556220208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é de conhecimento geral o quadro caótico que se encontra o sistema de saúde, situação que não recomenda substituir os critérios técnicos de definição de prioridades no atendimento aos procedimentos médicos por critérios processuais, pois os demais pacientes têm igual direito em face do Estado no que se refere à proteção da saúde e à vida. Por fim, destaca-se que o agravante se encontra em 45o na lista de espera para recebimento do aparelho e não foi demonstrada, em sede de cognição sumária, fato apto a alterar sua ordem de colocação em detrimento dos demais pacientes. Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão. Intime-se o MPDFT para ciência e manifestação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator